Tribunal: STF
Processo: AI 152667
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
ISENÇÃO  -   OPERAÇÕES  DE   CAMBIO  -   ARTIGO  6.  DO
DECRETO-LEI N. 2.434/88 - PRINCÍPIO ISONOMICO. O termo inicial fixado
para a vigencia do beneficio não conflita com o princípio isonomico e
nem  tem que guardar sintonia necessaria com o momento em que surge o
fato gerador.::